Tribunal: TJDFT
Processo: 0712661-82.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712661-82.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GRAZIELLY SILVEIRA NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0712661-82.2020.8.07.0006 indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inciso IV e art. 485, I, todos do CPC, em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais iniciais. O recorrente não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, e não consta dos autos o comprovante do recolhimento do preparo. No entanto, o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o recolhimento do preparo. Tal exigência processual constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta acarreta, inexoravelmente, o não conhecimento do recurso. Em sendo o pagamento do preparo realizado em data posterior à interposição do recurso, o § 4o do referido dispositivo processual, faculta ao recorrente realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. Assim, INTIME-SE o apelante para apresentar, no prazo de cinco dias, o comprovante do preparo na data em que interposto o recurso, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil. Caso não tenha recolhido, efetue o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 17 de maio de 2021, 18:20:13. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator